Tribunal: STF
Processo: AI 254242
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- O artigo 40, § 5º, da Constituição determina que "o
benefício por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou
proventos do servidor falecido até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior". Portanto, o pensionista
tem direito à totalidade dos proventos do servidor falecido, e, se
nos proventos a que este teria direito se teve como incluída verba
indevida, o dispositivo constitucional diretamente violado foi o do
§ 4º desse mesmo artigo 40 que é o que disciplina a extensão de
benefícios ou vantagens dos servidores em atividade aos proventos
dos servidores inativos, e só depois de verificada essa ofensa é que
a exclusão da vantagem indevida terá repercussão na pensão.  No
caso, o acórdão recorrido não examinou a questão à luz do artigo 40,
§ 4º, da Constituição Federal, nem este foi atacado em combinação
com o § 5º desse mesmo dispositivo constitucional.
Agravo a que se nega provimento.